Tribunal: TJDFT
Processo: 0753096-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753096-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo da Silva Pereira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 252982692 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do ora agravante, processo n. 0701879-62.2019.8.07.0002, indeferiu a impugnação à penhora, ante a ausência de comprovação inequívoca de que a quantia sob constrição judicial era verba alimentar. Em razões recursais (Id 78996078), a parte agravante sustenta serem os valores bloqueados via SisbaJud impenhoráveis, pois correspondem a ganhos oriundos de sua atividade profissional autônoma e constituem reservas financeiras aplicadas em RDB. Diz que tais importâncias devem receber proteção equivalente à conferida à poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Argumenta que a decisão recorrida merece reforma porque, embora reconhecido o exercício de atividade econômica informal (comércio e conserto de aparelhos celulares) pelo agravante, o juízo afirmou não estar demonstrado haver correlação entre essa atividade e a movimentação financeira identificada em sua conta bancária. Ressalta que a informalidade da atividade inviabiliza a apresentação de notas fiscais, mas os extratos bancários e demais documentos demonstram a origem dos valores como proventos de trabalho. Defende, ainda, que a parte dos valores aplicada em RDB tem caráter de reserva financeira, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. Invoca jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhece a impenhorabilidade de valores poupados, mesmo em contas de investimento, desde que não haja má-fé ou fraude. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a transferência dos valores para a parte credora até o ulterior julgamento do mérito recursal; c) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão agravada com a consequente desconstituição da constrição por se tratar de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça Diz o art. 99, § 7o, do CPC que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Considerando a norma acima posta e analisando os elementos de cognição colacionados ao processo de referência, é manifesto estar o agravante enquadrado na definição de hipossuficiente, tanto que patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. De fato, a renda por ele percebida de aproximadamente R$4.500,00 (Ids 241165340 e 241165341), autoriza a concessão da benesse. Assim, defiro a gratuidade de justiça para isentar o recorrente do recolhimento do preparo recursal com expressa ressalva de que, para evitar mácula por supressão de instância, os efeitos da concessão dessa benesse estão limitados a esta instância recursal, porque o requerimento, conforme relatado, ainda não foi analisado perante o juízo a quo. Posto isso, passo à análise do pedido liminar formulado. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em conta bancária dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, em regra. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Concretamente, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud (Id 215947845 do processo de referência), a qual restou frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 5.365,63 na instituição Nu Pagamentos (Id 235735312, p. 1 do processo de referência). O executado, ora agravante, na petição catalogada ao Id 241165336 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo juízo a quo na conta bancária de sua titularidade, alegando tratar-se de remuneração que aufere como autônomo por exercer atividade de conserto de aparelhos celulares, tendo, portando, natureza alimentar. O juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pleito deduzido pelo executado, ao fundamento de que ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a sua impenhorabilidade. Pois bem. No tocante à conta corrente no Nubank, verifico, dos extratos acostados aos Ids 241165341, pp. 1-29 e 251917058, pp. 1-3, que nela há intensa movimentação financeira por meio de transferências e recebimento de valores, não sendo possível extrair que os valores ali constantes possuem natureza salarial. Com efeito, caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Em consonância com esse entendimento, julgado desta e. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA NO SISTEMA SISBAJUD. DEVOLUÇÃO DE VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, oriundos de bloqueio via SISBAJUD, ao fundamento de que o exequente não restituiu ao executado valor indevidamente levantado de sua conta poupança. O agravante alega que os valores bloqueados correspondem aos seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis, e solicita a reforma da decisão para determinar o levantamento da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, que os tornaria impenhoráveis; e (ii) estabelecer se houve comprovação do comprometimento da subsistência do agravante para sustentar a impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). 4. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial desde que tal medida não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelo agravante. 5. Não houve demonstração de inadimplemento de despesas básicas relacionadas ao sustento do agravante em decorrência da penhora impugnada, o que afasta a alegação de comprometimento da subsistência digna. 6. Diante da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba penhorada, não há razão para acolher a pretensão recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada desde que não haja comprometimento da dignidade do agravante e de sua família. 2. Diante da não comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, incabível a aplicação da regra de impenhorabilidade, devendo o credor restituir ao executado o valor indevidamente levantado por ele. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 10/4/2024, DJE: 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 20/4/2022, PJe: 2/5/2022; STJ, EREsp n. 1582475/MG. (Acórdão 1937382, 0734828-72.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) – grifos nossos Destarte, em uma análise perfunctória, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente pleiteado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora